Tribunal: TJMT
Processo: 1010243-37.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010243-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVANTE), P E F COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 14.082.004/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MONITÓRIA – PEDIDO DE FATURAMENTO DA EMPRESA – SUSPENSÃO -

TEMA 769 DO STJ – INVIABILIDADE – AFETAÇÃO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ – ABRANGENCIA APENAS AOS PROCESSOS REGIDOS PELA LEI 6.830/1980 -

PENHORA – ANÁLISE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Determinação da Primeira Seção do STJ de afetação dos Recursos Especiais nºs 1.666.542-SP, 1.835.865-SP e 1.835.864-SP (Tema Repetitivo nº 769), com suspensão dos feitos atrelados. Impossibilidade. 3. Hipótese em que o paradigma apresentado refere-se apenas aos processos regidos pela Lei nº 6.830/1980, que versa sobre o rito das execuções fiscais. 4. Ademais, a afetação do tema repetitivo foi deliberada pela Primeira Seção do STJ, competente para apreciar as matérias relativas a direito público (art. 9º do RISTJ), a afastar a abrangência dessa decisão às execuções/cumprimentos de sentença de natureza eminentemente de direito privado”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.839.315/DF)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento nº 1010243-37.2022.8.11.0000 de decisão que considerou inviável analisar o pedido de penhora de faturamento da empresa ante a determinação de suspensão realizada nos REsps 1.666.542, 1.835.864 e 1.835.865, afetados pela Primeira Seção do STJ sob o rito dos repetitivos.

O agravante alega que “
o STJ afetou três recursos especiais relativos à penhora sobre faturamento de empresa no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980, o que não se dá ao presente caso. Diante destas premissas, tem-se que a presente inconteste se tratar de Ação Monitória, fundada no Art. 700 do CPC, pois acostado à inicial a prova escrita da dívida, isto é, proposta de adesão do cartão de crédito e a planilha de débito, que não possuem a eficácia de título executivo. Em contrapartida, os recursos especiais 1.666.542, 1.835.864 e 1.835.865 em que o STJ afetou, versam sobre à penhora sobre faturamento de empresas fundadas na Lei 6.830/1980, nos autos de execução fiscal
”.

Pede o provimento do Recurso para que seja autorizada a penhora dos créditos recebíveis da agravada.

Sem contraminuta (réu revel).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A primeira Seção do STJ afetou para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos três Recursos Especiais - 1.666.542, 1.835.864 e 1.835.865-, Tema 769, cuja controvérsia a ser delimitada cuida-se da
"Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade".

Como visto, o Tema 769 não se aplica a qualquer processo em que haja a postulação de penhora de faturamento da empresa, mas apenas às lides relacionadas à Lei 6.830/1980, a qual versa sobre o rito das Execuções Fiscais. Somado a isso, a afetação deu-se pela Primeira Seção do STJ, cuja competência está atrelada à apreciação de matérias de direito público.

Por conseguinte, é evidente a ausência de similitude fática ou jurídica com o processo em comento, pois cuida-se de Cumprimento de Sentença de Ação Monitória, cujos litigantes são pessoas jurídicas de direito privado.

Nesse mesmo sentido decidiu recentemente a 3º Turma do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ DE SUSPENSÃO DOS FEITOS ATRELADOS AO TEMA REPETITIVO Nº 769. CONTROVÉRSIA ATINENTE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE FÁTICA OU JURÍDICA COM O CASO EM QUESTÃO. RELAÇÃO JURÍDICA EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Agravo interno objetivando o sobrestamento do feito, ante a determinação da Primeira Seção do STJ de afetação dos Recursos Especiais nºs 1.666.542-SP, 1.835.865-SP e 1.835.864-SP (Tema Repetitivo nº 769), com suspensão dos feitos atrelados.

Impossibilidade.

3. Hipótese em que o paradigma apresentado refere-se apenas aos processos regidos pela Lei nº 6.830/1980, que versa sobre o rito das execuções fiscais.

4. Ademais, a afetação do tema repetitivo foi deliberada pela Primeira Seção do STJ, competente para apreciar as matérias relativas a direito público (art. 9º do RISTJ), a afastar a abrangência dessa decisão às execuções/cumprimentos de sentença de natureza eminentemente de direito privado. Precedentes.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.839.315/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

No citado Resp, foram ainda mencionados outros precedentes da Terceira e Quarta Turma do STJ. Confira-se: REsp 1.912.848, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 11/2/2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1.759.669, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 3/5/2021; AREsp 1.857.529, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 13/9/2021; e AREsp 1.876.196, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 2/12/2021.

Com relação ao pedido de penhora dos créditos recebíveis, ele deverá ser analisado pelo magistrado a quo, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso tão somente para determinar o prosseguimento da análise do pedido de penhora do faturamento da empresa, uma vez que a matéria não se submete à ordem de suspensão do Tema 769 do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022